Tribunal: TJDFT
Processo: 0763194-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. BLOQUEIOS INDEVIDOS. INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. Na peça recursal o réu assevera que não houve falha na prestação dos serviços e que não praticou ato ilícito indenizável, pugnando pelo afastamento da condenação, julgando improcedente o pedido de compensação pelos alegados danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58592606), com preparo recursal regular (ID 58592610 e ID 58592608) e contrarrazoado (ID 58592612).

3. Na origem, o autor requereu indenização por dano moral em razão de inúmeros bloqueios em seus cartões alimentação/refeição ocorridos nos anos de 2022 e 2023, tendo permanecido por 20 dias no total sem acesso aos seus benefícios, ensejando constrangimentos nas ocasiões em que não teve sua compra autorizada no comércio. O mosaico probatório infirmou as alegações da defesa, em razão da evidente substituição dos dados pessoais do autor (email e telefone), não havendo comprovação efetiva de roubo/furto dos cartões. Além disso, o autor nega ter requerido o cancelamento/bloqueios dos serviços, o que não conseguiu o réu comprovar.

4. Em que pesem as inúmeras indisponibilidades do serviço prestado pelo réu, tem-se que os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor não foram efetivamente maculados. Apesar da ausência de comprovação da remuneração mensal do autor nos autos, presume-se pelo montante dos benefícios, que a retenção deles não o deixou sem acesso às refeições ou à alimentação, fim último da natureza dos recursos. Também a substituição de seus dados pessoais (telefone e email) por terceiro desconhecido não conduz necessariamente à conclusão de que terceiros tiveram acesso aos seus dados pessoais. Tampouco verificou-se dano moral nas ocasiões em que o autor teve negada a compra nos estabelecimentos comerciais, pois como esclarecido, o autor dispunha de outro meio de pagamento.

5. Neste cenário, tem-se que os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor, tais como imagem, nome, honra, amor próprio, autoestima, incolumidade física, não restaram maculados, tampouco teve seu nome negativado. É certo que as intercorrências causaram transtornos ao cotidiano do autor, mas tratam-se de situações que devem ser toleradas na vida moderna, não sendo indenizáveis.

6. Por derradeiro, vale observar que os benefícios alimentação e refeição tratam-se de direitos trabalhistas, tendo como obrigado ao pagamento o empregador que se utiliza de mero instrumentos de facilitação da gestão dos seus serviços, sendo efetivamente ‘consumidor’ dos serviços do réu, não havendo relação de consumo entre réu e autor, não tendo tampouco demonstrado este haver opção por outro gestor de recursos.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar a condenação e julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.